Tribunal: STM
Processo: 7000407-25.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISOS I, E V, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS II, XLVI, LIII E LIV DO ART. 5º DA CF/1988. TEMAS 182, 183 E 660 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta Corte castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a questão da ofensa ao devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. O princípio da legalidade foi invocado dentro do mesmo contexto da suposta violação ao princípio do devido processo legal e revela-se como mero desdobramento da tese que os afronta.
A tese firmada pela Suprema Corte, quando da análise do Tema 182 do Sistema de Repercussão Geral, considera que as questões da ofensa ao princípio da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, têm natureza infraconstitucional, e a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
Sobre o Tema 183, referente ao princípio da insignificância, a Suprema Corte também reconhece a ausência de repercussão geral, pela natureza infraconstitucional da matéria.
Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pelo STF, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em sede de Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome aos precedentes citados (Temas 182, 183 e 660), de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
09/01/2023 13:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464102404799&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000407-25.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS BARROS CORREA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

09/01/2023 13:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464102404799&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
1/12
AGRAVO INTERNO Nº 7000407-25.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS BARROS CORREA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISOS
I, E V, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS II, XLVI,
LIII E LIV DO ART. 5º DA CF/1988. TEMAS 182, 183 E 660 DO
STF.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO
REJEITADO.
DECISÃO
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta
Corte castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a
questão da ofensa ao devido processo legal depende de prévia análise
da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. O princípio da
legalidade foi invocado dentro do mesmo contexto da suposta violação
ao princípio do devido processo legal e revela-se como mero
desdobramento da tese que os afronta.
A tese firmada pela Suprema Corte, quando da análise do Tema 182 do
Sistema de Repercussão Geral, considera que as questões da ofensa ao
princípio da individualização da pena e da fundamentação das decisões
judiciais, têm natureza infraconstitucional, e a elas se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
Sobre o Tema 183, referente ao princípio da insignificância, a Suprema
Corte também reconhece a ausência de repercussão geral, pela
natureza infraconstitucional da matéria.
Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos
preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado,
a intenção de revolver questões já pacificadas pelo STF, referentes à
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
2/12
aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em
sede de Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome aos precedentes citados (Temas 182,
183 e 660), de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática
proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo, na íntegra, a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Sd Ex. MARCUS VINICIUS BARROS CORREA, com
fundamento no art. 123 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
1, contra a
Decisão do então Ministro Presidente desta Corte, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, de 10/5/2022. Na oportunidade, negou-se seguimento ao Recurso
Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de
Processo Civil
2 c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar
3 (Autos nº 7000223-69.2022.7.00.0000, evento 8).
Em 16/11/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
12ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, condenou o ex-Soldado Ex.
MARCUS VINICIUS BARROS CORREA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar
4, com a concessão do benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e do direito de apelar em liberdade, além do
regime prisional incialmente aberto (Processo nº 7000268-09.2019.7.12.0012,
evento 121).
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
3/12
Irresignada, em 10/12/2020, a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso de Apelação. Em suas Razões, preliminarmente, requereu a nulidade, por
falta de condição de prosseguibilidade, ante o licenciamento do Acusado, bem assim
pela não aplicação do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A, do
Código de Processo Penal
5. No mérito, pugnou pela declaração de
inconstitucionalidade do art. 290, do Código Penal Militar, pela aplicação do art. 28
da Lei nº 11.343/2006
6, com o reconhecimento da ocorrência de bis in idem e de
ausência de materialidade objetiva e ainda, pela absolvição, com base no art. 439,
“a”, do Código de Processo Penal Militar
7, por ínfima quantidade de droga.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da atenuante da menoridade (Autos nº
7000268-09.2019.7.12.0012, evento 132).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, manifestou-se
contrário às teses defensivas e aos requerimentos preliminares. Ao final, pugnou
pelo não provimento do vertente Apelo (processo nº 7000268-09.2019.7.12.0012,
evento 136).
Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 11/11/2021, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União; bem assim a segunda preliminar
defensiva de perda de objeto, face a ausência de condição de prosseguibilidade; e a
terceira preliminar defensiva de nulidade pela não aplicação do acordo de não
persecução penal. No mérito, também por unanimidade, conheceu e negou
provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter
incólume a Sentença condenatória (Processo nº 7000247-34.2021.7.00.0000,
eventos 26 e 28).
Ato contínuo, em 1º/4/2022, a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso Extraordinário, autuado sob o nº 7000247-34.2021.7.00.0000, evento 37.
Em Razões Recursais, afirma que a condenação viola os princípios
constitucionais da insignificância, da legalidade, da individualização da pena, do
juiz natural e do devido processo legal, ínsitos no art. 5º, II, XLVI, LIII e LIV, da
Constituição Federal
8 (Processo nº 7000247-34.2021.7.00.0000, evento 38).
Prossegue, alegando que o Recorrente foi licenciado do serviço ativo
do Exército a partir do dia 6/8/2019. Assevera ser insustentável entender o fato
como crime militar.
Ao final, requer:
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
4/12
“1. cassar o acórdão emanado nos autos da Apelação nº 7000247-
34.2021.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais da
individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), da legalidade (art. 5º,
II, da CF), da insignificância, da proporcionalidade, do devido
processo legal (art. 5º LIV, CF) e do juiz natural (art. 5º, LIII, CF),
com escopo de que seja reconhecida a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o presente feito,
declarando a sua nulidade, com o fim de submeter o Recorrente a
julgamento monocrático, por Juiz-Auditor; 2. que o recorrente seja
absolvido por controle de convencionalidade ou pela derrogação da
pena do art. 290 do CPM, nos termos do art. 439, "b", do CPPM
9; 3.
que seja reconhecida a insignificância da conduta imputada ao
recorrente pelos motivos fáticos apresentados e, subsidiariamente, a
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM; 4. que sejam observadas as
prerrogativas da Defensoria Pública da União com atuação nesta
egrégia Corte, dentre elas, a de receber intimação pessoal e de
contagem em dobro de todos os seus prazos, com fundamento no
artigo 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994
10”.
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada
pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, pontua
que a interposição de Recurso Extraordinário sobre tema já pacificado, representa
abuso do direito de recorrer e manifesta a intenção do Réu em prolongar a relação
processual para haurir a prescrição. Opina: “Ante a patente desconformidade da
pretensão ajuizada em relação aos requisitos de cabimento é o pronunciamento pela
não admissão ou seguimento do recurso interposto e, no mérito, ultrapassado o
juízo de admissibilidade, o não provimento” (Processo nº
7000223-
69.2022.7.00.0000, evento 6).
Em 10/5/2022, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de Processo
Civil c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(Processo nº 7000223-69.2022.7.00.0000, evento 8).
Inconformada, a ilustre Defensoria Pública da União interpôs o
presente Agravo Interno, à luz do art. 102, inciso III, §3º, da Constituição
Federal
11 em 18/7/2022 (Processo nº 7000223-69.2022.7.00.0000, evento 17). Nas
razões do Agravo, alega que:
“o processo e julgamento do agravante pelo Conselho da Justiça
Militar constitui contrariedade ao artigo 5.º, inciso LIII, da
Constituição da República, violação do princípio do juiz natural,
estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, da
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
5/12
isonomia e parte integrante do princípio do devido processo legal,
bem como enseja ofensa ao artigo 8.º, item 1, do Pacto de São José da
Costa Rica
12”.
Ressalta que a Decisão agravada, ao afirmar que o Recurso
Extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, usurpa competência
do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito.
Ao final, requer:
“01 – a reconsideração da decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal, em relação à pretensa violação aos princípios da
insignificância, da legalidade, do devido processo legal e da
individualização da pena, com fundamento no art. 1.030, inciso I,
alínea "a" do Código de Processo Civil. E, quanto às alegações de
ofensa aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e do juiz
natural, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil. Ambas, ainda, baseada no art. 6o, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
02 - caso não reconsidere, que seja o presente Agravo Interno
submetido à apreciação do Plenário do STM, com fundamento no
artigo 118, § 2º, do Regimento Interno desta egrégia Corte Militar,
com a finalidade de que ao prover este Agravo Interno seja admitida a
subida ao Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.”
Em Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI
RATTACASO, pugnou pelo conhecimento e pelo não acolhimento do presente
Agravo Interno (evento 9).
Assevera:
“A matéria de mérito do Agravo sub examen não resiste aos próprios e
jurídicos fundamentos da v. Decisão objurgada, uma vez que a mesma
foi amparada em argumentos sólidos, sobretudo ante os insubsistentes
arrazoados apresentados pelo Agravante, em especial por não ter
atendido ao pressuposto processual do Prequestionamento e da
Repercussão Geral, uma vez que a eventual ofensa aos Princípios
apontados e o suposto confronto de normas apontado tem natureza
eminentemente infraconstitucional. Ademais, não há nenhuma
ilegalidade no campo competencial, matéria, igualmente, sem cunho
diretamente constitucional. Com efeito, o v. Decisum do eminente
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
6/12
Ministro-Presidente do STM, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, foi extremamente didático ao inadmitir o Recurso
Extraordinário em questão, conforme transcrito acima.”.
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1.030, § 2º, do
CPC
13 e do art. 123, inciso IV, do RISTM
14.
A DPU pretende que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a citada
decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados
refletem o inteiro teor dos TEMAS 660, 182 e 183 da Suprema Corte.
O Recurso Extraordinário interposto teve a sua admissão negada pela
Presidência do STM tanto pelo artigo 1030, I, a, do CPC (suposta violação aos
princípios do devido processo legal, da legalidade, da individualização da pena
e da insignificância); quanto pelo artigo 1030, V, do CPC (suposta violação aos
princípios da isonomia, da proporcionalidade e do juiz natural).
Em sede de Agravo Interno, apenas será tratada a matéria relativa
aos princípios do devido processo legal, da legalidade, da individualização da
pena e da insignificância.
A DPU, em linhas gerais, refuta a Decisão castrense, asseverando
ataque aos princípios acima elencados, através dos seguintes tópicos: a
incompetência no julgamento do réu civil pelo Conselho Permanente de Justiça,
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
7/12
após o advento da Lei nº 13.774/2018; o controle de convencionalidade do artigo
290 do CPM; a intervenção mínima estatal, com o eficiente equilíbrio entre a
liberdade e a punição penal e a inconstitucionalidade do artigo 290 do CPM.
É evidente que toda a discussão gira em torno de normas
infraconstitucionais e do revolvimento de tudo o que já foi amplamente discutido
durante o trâmite processual; daí a inadmissão do RE se impôs.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida aos precedentes da Egrégia Corte.
Não pairam dúvidas quanto à necessária aplicação dos Temas 182, 183
e 660 do STF, os quais infirmam o entendimento supremo de ausência de
repercussão geral na hipótese em comento. Seguem os Temas e Ementas:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da
causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral" (ARE 748371 RG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013.)
Tema 182:
RECURSO.
Extraordinário.
Inadmissibilidade.
Circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base.
Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da
individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão
da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional." (AI
742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009
EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-
338 )
Tema 183:
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
8/12
“Aplicação do princípio da insignificância a crime de posse de
substância entorpecente para uso próprio.
Tese: A questão da aplicação do princípio da insignificância a crime
de posse de substância entorpecente para uso próprio tem natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art 5º, incs. XXXV,
LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria
infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento
de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de
matéria infraconstitucional.”
Caberia ao Agravante demonstrar que as Teses do STF não se aplicam
ao caso concreto, explicitando a distinção entre a controvérsia jurídica e o
paradigma invocado, o que não se observa no presente Agravo Interno.
Ao longo da petição, o Recorrente insiste nos mesmos argumentos
apresentados no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que
não o admitiu, com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC
15.
A Defesa não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais; evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já
pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional,
o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário. O inconformismo não
fundamenta, nem consegue sustentar o distinguish. O Agravante transparece
claramente o seu descontentamento e faz uso do único Recurso viável, para tentar
alcançar um novo julgamento, mais benéfico.
O Acórdão recorrido tratou, de forma suficientemente fundamentada, a
matéria trazida pela Defesa. Ressalte-se, ademais, que o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar absolutamente acerca de todas as teses ou alegações
trazidas pela parte, de modo que apenas aquelas realmente necessárias ao deslinde
da controvérsia devem ser ressaltadas e merecem atenção.
Cabe aqui registar a orientação dos Tribunais Pátrios no sentido de que
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, mas sim aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na Decisão
recorrida. Nesse sentido, confira-se:
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
9/12
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. (...). DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(...)
5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o
Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o
magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de
maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites
da lide proposta. Precedentes (...). 7. Agravo Regimental desprovido.”
(STF – 1ª Turma. Ag. Reg no Agravo de Instrumento nº 855.982/AL.
Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 18/9/2012). (Grifo na transcrição.)
Já com relação à alegada violação ao princípio da legalidade, observa-
se que foi invocada dentro do mesmo contexto da suposta violação aos demais
princípios, e, assim sendo, revela-se como um mero desdobramento da tese de
afronta a eles, devendo ser analisada, por consequência, em razão deles.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
por aquele Plenário. Por essa razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão
Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de
teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a
decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter
a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em
entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há
teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão
Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido,
com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR,
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC
05-08-2022)” (grifos nossos.)
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
10/12
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é
atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC
06-11-2020)” (Grifos nossos.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo
de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento
desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de
origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1.
Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de
origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do
CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de
retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o
tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas
atribuição própria, de forma que a remessa dos autos
individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior
ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado
pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão
geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser
decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO, Relator Ministro
GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão de
inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois
apenas trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo, não há como ser acolhida a referida
tese.
Ressalte-se, mais uma vez, que no tocante à hipótese de ofensa aos
princípios do juiz natural, da isonomia e da proporcionalidade, a negativa de
seguimento se deu com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual não podem ser apreciados neste Agravo Interno. A parte ré deixou
de interpor o citado recurso, inviabilizando a sua discussão.
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
11/12
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347810v4 e do código CRC e2542da8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/12/2022, às 17:16:32
1. Art. 123. Cabe Agravo Interno:I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às
partes;II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste Regimento;III
- contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;IV - contra decisão do
Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
2. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; [...]V – realizar o juízo
de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de
Justiça, desde que:[...]
3. Art. 6º São atribuições do Presidente:IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
4. Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:Pena -
reclusão, até cinco anos.
5. Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente
a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
6. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às
seguintes penas:
7. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
[...]
8. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:[...]II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei;[...]XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:[...]LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;LIV -
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;[...]
9. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:[...]b) não constituir o fato infração penal;
10. Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:I – receber, inclusive quando
necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de
jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;[...]VI - ter vista pessoal
dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais;[...]
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:19
:: 40001347810 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
12/12
11. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
[...]III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a
decisão recorrida:[...]§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.[...]
12. 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um
juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
13. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
14. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
15. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido seráintimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serãoconclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a recurso extraordinário que discuta
questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não a.tenha reconhecido a existência de repercussão
geral ou a recurso extraordinário interposto contraacórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal exarado noregime de repercussão geral
7000407-25.2022.7.00.0000
40001347810 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR